Tribunal: TJDFT
Processo: 0737915-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA CONFESSADA. OPERADORA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUBMETIDA A REGIME DE DIREÇÃO FISCAL PELA ANS. MEDIDA QUE NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil, não é admissível inovação defensiva no plano recursal.
II. Apresentada a contestação, a preclusão consumativa, derivada do princípio da eventualidade, impede a arguição de qualquer outra defesa, a não ser aquelas compreendidas no artigo 342 do Código de Processo Civil.
III. O artigo 24, caput, da Lei 9.656/1998, e o artigo 2o da Resolução ANS 316/2012, autorizam a instituição, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, do regime de direção fiscal para as operadoras de planos de assistência à saúde.
IV. A instauração do regime de direção fiscal não projeta efeito algum sobre a existência, validade ou eficácia dos contratos e dívidas da operadora de plano de assistência à saúde, muito menos acarreta a suspensão de ações ou execuções contra ela ajuizadas, conforme se infere dos artigos 5o a 11 da Resolução ANS 316/2012.
V. Somente na eventualidade da decretação da liquidação extrajudicial da operadora de plano de assistência à saúde, na forma do artigo 23 da Lei 9.656/1998, dar-se-á a “suspensão das ações e execuções sobre direitos e interesses relativos ao acervo da liquidanda”, a teor do que prescreve o artigo 20, inciso III, da Resolução ANS 316/2012.
VI. Confessada a existência da dívida, deve ser mantida a condenação da operadora de plano de assistência à saúde ao seu pagamento.
VII. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.